Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-92.2007.8.11.0092
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000084-92.2007.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), A. CHAGAS VIEIRA - CNPJ: 02.678.355/0001-60 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ARI CHAGAS VIEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA – ART. 3º DA LEF – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇ
ÃO – ART. 174 DO CTN – FATO GERADOR DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme reza o art. 3º da LEF.

2. Constando como descrição do fato ensejador da inscrição na dívida ativa, o descumprimento de acordo de parcelamento do débito, competia ao executado a prova de que este não existiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

3. Prescrição afastada, a luz do disposto no artigo 174 do CTN.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de A. CHAGAS VIEIRA e OUTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Execução Fiscal nº 84-92.2007.811.0092, que acolheu pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a prescrição, extinguindo a ação, com resolução do mérito, com fulcro no art. 174 do CTN.

Sustenta o Recorrente a presunção da certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da LEF, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do Executado.

Afirma que a dívida objeto da execução é decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, e que a prescrição não corre durante o parcelamento da dívida (art. 174, inciso IV, do CTN).

Pugna pelo provimento do recurso, invertendo e majorando o ônus de sucumbência. (Id 26617493)

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada aos autos - Id 26617496.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme evidenciado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que acolheu pedido formulado em exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição, extinguindo a ação de execução fiscal, com resolução do mérito, com fulcro no art. 174 do CTN.

Verifica-se dos autos, que a execução fiscal foi promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra A. CHAGAS VIEIRA e OUTRO, com a finalidade de cobrança de débito inscrito na CDA nº 003587/06-A, relativo a descumprimento de acordo de parcelamento firmado em 14/04/2003, no valor total de R$425,18 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos).

A sentença impugnada acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução Fiscal, com fulcro no art. 174 do CTN, sob o fundamento de que o executado deixou de comprovar o parcelamento do débito fiscal, reconhecendo estar prescrito o crédito objeto da execução.

Da leitura dos autos, entretanto, especialmente da certidão que instruiu o feito, infere-se que nela consta a informação de que o crédito tributário origina-se de descumprimento do parcelamento firmado entre as partes, pelo não pagamento da 2º parcela.

Consoante salientou o recorrente, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preconiza o art. 3º da LEF:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Da leitura do parágrafo único do citado artigo, a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca, cujo ônus, por força de lei, é do executado.

No caso dos autos, constata-se que o Julgador singular, ao apreciar a exceção de pré-executividade interposta pelo Executado, inverteu o ônus probatório estabelecido por lei, extinguindo o feito por não ter a Fazenda Pública comprovado o parcelamento, causa de suspensão da prescrição.

É sabido que, na exceção de pré executividade, somente é cabível suscitar matéria passível de reconhecimento de ofício, que não exige dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. (TJ-MT - AI: 10146959520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DA MATÉRIA ARGUIDA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393). Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição. (TJ-MT - AI: 10058131820178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2018)

Importante, ainda, frisar que não cabe ao Juízo ampliar os requisitos da execução fiscal previstos no art. 6º da LEF:

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita”.

Desta forma, tenho que inexistindo elementos que afastem a liquidez e certeza da CDA, constando, claramente, o parcelamento do débito fiscal como fato autorizador da inscrição na dívida ativa, descrito na CDA, não há que se falar na necessidade do Exequente fazer prova da existência deste.

Ao contrário,

se o parcelamento não ocorreu, incumbe ao Executado a sua prova, nos termos do parágrafo único do art. 3º da LEF.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS CONTANTES NA CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA – ONUS DA PROVA INVERTIDO - SÓCIO COTISTA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não obstante a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser relativa, em consonância ao artigo 204, §único do CTN, somente pode ser elidida por prova a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, ou seja, o ônus da prova é invertido. “[...]O entendimento conjugado nas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da dissolução e que ele tenha sido o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo[...]3. Na hipótese, como bem destacado pelo juízo a quo, não foi comprovado que as sócias, às quais se pretende redirecionar a execução, tenham sido detentoras da gerência na oportunidade do vencimento do tributo, mostrando-se incabível o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor .4. Recurso Especial não provido.(REsp 1658548/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). (TJ-MT - APL: 00005827620138110029 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2017)

Dessa forma, proposta a ação em 02/02/2007, de débito constituído em 14/04/2003, tenho que não há falar-se em prescrição, uma vez que observado o prazo contido no artigo 174,
caput
,

do CTN.

Diante das razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, rejeitando a exceção de pré-executividade, e determinar o prosseguimento da execução, devendo os autos retornarem à origem.

Invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021